Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-32.2023.8.11.0011
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000222-32.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDIO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 052.549.614-90 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO JEAN AZEVEDO LEBRERO - CPF: 936.329.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER ARTIAGO OLIVEIRA - CPF: 023.347.231-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURANÇA NO TRANSITO (VÍTIMA), SEBASTIAO CARLOS MARTINS - CPF: 202.617.641-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROVA DA MATERIALIDADE. TERMO DE CONSTATAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA ADEQUADA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena definitiva de 07 meses de detenção e 12 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 306, § 1o, II, do CTB, após ser flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de absolvição pela alegada insuficiência probatória; (ii) a adequação da dosimetria da pena; e (iii) a viabilidade de isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir:

1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a sua comprovação, a exemplo do Termo de Constatação de Embriaguez.

2. A materialidade e autoria foram comprovadas pelo termo de constatação de embriaguez e depoimentos policiais consistentes, formando conjunto probatório harmônico e suficiente para a condenação.

3. A dosimetria da pena foi estabelecida no mínimo legal, com regime aberto e substituição por restritiva de direitos, não comportando reforma.

4. A análise da isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, sendo incabível seu afastamento em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condenação por embriaguez ao volante pode ser fundamentada em conjunto probatório harmônico, composto por termo de constatação de embriaguez e depoimento testemunhal idôneo. 2. A análise quanto à isenção e/ou suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal”.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §1o, II; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp n. 2.067.295/PR; TJMT - N.U 1000352-92.2022.8.11.0096.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLAUDIO FRANCISCO DE ALMEIDA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena definitiva de 07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, bem como 03 (três) meses de pena de proibição de se obter a permissão e/ou habilitação e proibição de dirigir veículo automotor.

Nas razões recursais, o apelante sustenta tese absolutória, ao argumento de que os elementos investigativos não se confirmaram em juízo.

Subsidiariamente, postula a fixação da pena-base no mínimo legal, regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de forma proporcional.

Por fim, aduz a necessidade de isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido do crime previsto no art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Id. 270836435).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 270836437).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta-se pelo conhecimento parcial e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 274388364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

No dia 18/12/2022, por volta das 14h45min, na via pública, Rua Valdeci Agripino de Souza, Bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D’ Oeste/MT, o denunciando
CLÁUDIO FRANCISCO DE ALMEIDA
, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas,
conduziu veículo automotor sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir, em visível estado de embriaguez, e gerou perigo de danos a terceiros
, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 108451178), Boletim de Ocorrência (ID 108451179 - Pág. 1/3) e Termo de Constatação de Embriaguez (ID 108451181) (Id. 270836375).

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena definitiva de 07 (sete) meses de detenção, 12 (doze) dias-multa, bem como 03 (três) meses de pena de proibição de se obter a permissão e/ou habilitação e proibição de dirigir veículo automotor (Id. 270836423).

Em síntese, o recurso defensivo vislumbra a absolvição do apelante, ao argumento de que os elementos investigativos não se confirmaram em juízo. Subsidiariamente, postula a fixação da pena-base no mínimo legal; o estabelecimento de regime inicial aberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de forma proporcional, bem como a necessidade de isenção do pagamento de custas e despesas processuais (Id. 270836435).

Não assiste razão ao apelante
.

O crime de embriaguez ao volante está previsto no art. 306 e seguintes, do Código de Trânsito Brasileiro. Veja-se:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o As condutas previstas no
caput
serão constatadas por: [...]

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

A autoria e materialidade delitivas se encontram exaustivamente comprovadas nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 270835394); Boletim de Ocorrência (Id. 270835395); Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 270835394); Termos de Depoimento (Id. 270836350 e 270836352); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 270836355), bem como pelos depoimentos prestados perante à autoridade judicial (Id. 244069197).

Na fase inquisitorial foram ouvidos os Policiais Militares
Marcelo Jean Azevedo Lebrero e Alexsander Artiago Oliveira
, os quais, respectivamente, declararam:

QUE é policial militar lotado no 17o BPM de Mirassol D'Oeste; QUE estava de serviço na data de hoje, 18/12/2022, quando a GU/PM foi acionada via 190 informando que na rua Valdecir Agripino de Souza havia acontecido um acidente, onde um veiculo perdeu o controle e bateu no portão de uma residência; QUE de imediato se deslocaram até o local onde deparou-se com o condutor CLAUDIO FRANCISCO DE ALMEIDA em visível estado de embriaguez, conduzindo o veículo Fiat Fiorino 1.0, cor branca, placa AFG6317; QUE perguntado à ele sobre o que havia acontecido o mesmo informou que estava acompanhado de duas mulheres, sendo que uma puxou o volante fazendo com que perdesse o controle do veículo; QUE por isso veio a bater no portão da residência, danificando-o; QUE o suspeito informou ainda que não possui CNH, não portava a CRLV do veiculo e disse que ingeriu apenas 05 (cinco) latas de cerveja enquanto assistiu a final da copa do mundo; QUE o veículo permaneceu no local pois não funcionava devido a problemas mecânicos pois não havia disponibilidade de guincho e não estava atrapalhando a via; QUE após o registro do boletim de ocorrência o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas a providências cabíveis ao caso (Marcelo Jean Azevedo Lebrero – Id. 270836350).

QUE é policial militar lotado no 17o BPM em Mirassol D'Oeste; QUE compunha a GU/PM que na data de hoje, 18/12/2022, prendeu o suspeito CLAUDIO FRANCISCO DE ALMEIDA, por conduzir o veículo Fiat Fiorino, cor branca, placa AFG-6317, após ter ingerido bebida alcoólica; QUE o suspeito bateu o referido carro no portão de uma residência situada à Rua Valdecir Agripino de Souza, no Bairro Jardim São Paulo; QUE o suspeito não possui CNH; QUE o mesmo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mirassol D'Oeste (Alexsander Artiago Oliveira – Id. 270836352).

Em seu interrogatório o apelante Cláudio Francisco de Almeida reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 270836355).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar
Marcelo Jean Azevedo Lebrero
manteve a versão apresentada na fase de investigação no sentido de que o acusado estava visivelmente embriagado e não portava a sua CNH nem o documento do veículo no momento da abordagem (Id. 244069197).

O Policial Militar
Alexsander Artiago Oliveira afirmou não se recordar da ocorrência e nem conhecer o acusado
(Id. 244069197).

A suposta vítima Sebastião Carlos Martins declarou ter presenciado o acidente; que o acusado não bateu no portão de sua residência e que não pode afirmar se ele estava ou não embriagado (Id. 244069197).

O acusado Cláudio Francisco de Almeida, novamente, reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 244069197).

Some-se a isso, a conclusão constante no Termo de Constatação de Embriaguez, onde consta que o condutor do veículo (Cláudio Francisco de Almeida) estava sob a influência de álcool no momento da abordagem policial (Id. 270835397).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares em ambas as fases da persecução penal (especificamente pelo PM
Marcelo Jean Azevedo Lebrero)
, associados à conclusão registrada no Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 270835397), assinado por ambos os agentes estatais, consolidam a condenação do apelante Cláudio Francisco de Almeida pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, do CTB) e fulminam a tese de que os elementos probatórios produzidos na fase de investigação não foram confirmados sob o crivo do contraditório.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que
o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez
(AgRg no AREsp n. 2.067.295/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023).

Em caso semelhante, a Segunda Câmara Criminal deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento:

1.
A condenação por embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB) pode ser fundamentada em conjunto probatório harmônico, composto por termo de constatação de embriaguez e depoimento testemunhal idôneo
.

(N.U 1000352-92.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) (grifos meus).

Dessa maneira, descabido o pleito absolutório quanto à prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

No que pertine aos pleitos subsidiários (relacionados à dosimetria da pena), a pena-base foi fixada no mínimo legal; o regime inicial de cumprimento de pena foi estabelecido no aberto, bem como também foi realizada a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, consistente no pagamento de 02 (dois) salários mínimos (Id. 270836423).

Em razão disso, inviável o pedido de reforma da dosimetria, uma vez que já atendidos os pleitos da defesa.

Por fim, quanto à isenção das custas e despesas processuais, sabe-se que esta

penalização constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Entende-se, ainda, que a análise quanto a eventual suspensão de sua exigibilidade, ainda que o apelante seja assistido pela Defensoria Pública Estadual, é de competência do Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

2.
O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não importa, automaticamente, na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, sendo indispensável, para tal finalidade, o preenchimento dos requisitos previstos em lei.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.732.121/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018)” (grifos meus).

Em casos semelhantes, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública Estadual, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

(N.U 1002694-78.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

[...] “
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018)”.

(N.U 1007601-91.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023) (grifos meus).

Sendo assim, incabível o afastamento, tampouco a suspensão da exigibilidade das custas processuais, por esta via recursal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025